Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702691-90.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: FABIO MARANHAO SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA FINANCEIRA – PROMESSA DE VANTAGEM ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO – DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da boa-fé objetiva exige uma conduta cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé), desde as tratativas iniciais até a conclusão do contrato. A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 2. No caso em exame, como bem analisado pela sentença recorrida, o contrato de prestação de serviços de consultoria financeira celebrado entre as partes tinha por objetivo a obtenção de vantagem econômica em contrato de mútuo celebrado pela parte autora com instituição financeira. No entanto, não se pode extrair do contrato objeto do ID Num. 42101036, informação sobre como se alcançariam os resultados prometidos, mas apenas a informação de que o valor da dívida seria reduzido de R$ 29.237,28 para R$ 20.160,00, com economia de R$ 9.077,28, e de que o valor das parcelas mensais do contrato de mútuo, recalculado, deveria ser de R$ 609,11, valor esse que passou a ser repassado mensalmente à contratada e não à instituição financeira credora, no que resultou na mora contratual da parte autora e na propositura de ação de busca e apreensão de veículo que tramitou na Vara Cível de Planaltina/DF (0700101-43.2022.8.07.0005). 3. Conforme se pode ver das mensagens e áudios enviados por preposta da requerida e recebidas pela parte autora (ID Num. 42101048 e seguintes), entre agosto/21 e, ao menos, fevereiro/2022, enquanto a autora pagava à requerida os valores recalculados que devia à instituição financeira era instruída sobre que (a) é prática das instituições pressionar os seus clientes a pagar as parcelas com os juros abusivos; (b) ignorasse as ligações da instituição financeira; (c) mantivesse o veículo fora de circulação em razão da possibilidade e busca e apreensão; (d) aguardasse as tratativas com a instituição financeira, mas que a partir do 6o mês de inadimplência é que essas negociações teriam resultado. 4. Fato é que o BANCO VOTORANTIM S.A. findou por ingressar com medida de busca e apreensão do veículo financiado, através do processo 0700101-43.2022.8.07.0005, tendo sido a medida deferida e expedida, embora com o cumprimento frustrado em 20/01/2022, porque não localizado o endereço do ora recorrido. 5. Assim, a contrário do que prometido no contrato, a mora em que incorreu a parte autora pelo não pagamento dos valores do contrato de mútuo, em cumprimento a instruções da requerida, deu ensejo à busca e apreensão do veículo, o que resultou em evidente prejuízo para a parte consumidora, além da intranquilidade e da privação do uso do seu veículo. 6. No entender deste Juízo a contratação beneficia exclusivamente a empresa contratada, que não só recebe pelas promessas que causaram prejuízo ao consumidor, como também passa a receber e administrar quantia que deveria ser utilizada como pagamento do financiamento do automóvel. Portanto, reconheço que a rescisão contratual promovida pelo consumidor tem origem no desequilíbrio contratual percebido quando de sua execução, importando na devolução das partes ao status quo. 7. A conduta da empresa requerida, na visão deste juízo, viola, em tese, o disposto no art. 66, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que criminaliza o “Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”. Por estas razões, acertada é a expedição de ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para que adote as providências que entender adequadas ao caso. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque se reconheceu que o contrato apresentava desequilíbrio que favorecia a empresa contratada, extraindo-se, daí, as consequências jurídicas. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que e o recorrido tinha ciência de todas as cláusulas contratuais e que não há que se falar em falha na prestação do serviço e devolução dos valores recebidos. Refuta a existência de vícios no negócio celebrado e reitera a legalidade do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 47454409. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 835.833 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal